Tribunal: TJDFT
Processo: 0724969-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724969-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES MACHADO, FELIPE DOPAZO FERNANDES AGRAVADO: BANCO INTER SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BRADESCO SA, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto sem comprovar o recolhimento do preparo recursal, apesar de os agravantes não litigarem sob o palio da justiça gratuita. Não consta da peça de interposição do recurso qualquer informação sobre recolhimento do preparo, e, em consulta ao sistema PagCustas deste Tribunal de Justiça, verifica-se informação de que não existe guia de recolhimento de preparo emitida com o número deste agravo de instrumento, na forma estabelecida no PA SEI 24.586/2021. Consoante consabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, consistente no recolhimento das custas inerentes ao recurso interposto. O recorrente, ao promovê-lo, deve arcar com as respectivas custas, a fim de custear o movimento da máquina judicial ensejado pelo pedido de revisão do provimento jurisdicional. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil vigente disciplinam que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Portanto, não sendo os agravantes beneficiários da gratuidade de justiça e não tendo sido comprovado o recolhimento tempestivo do preparo, verifica-se que o agravo está deserto, carecendo de requisito de admissibilidade recursal. Em atenção ao contido no art. 1007, § 4o, do CPC, determino aos agravantes que recolham o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inadmissível, na forma do art. 932, II e parágrafo único, do CPC, por deserção. Por fim, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, faculto aos agravantes, no mesmo prazo, a apresentação de manifestação sobre a possível inadmissibilidade do recurso, tanto em razão da aparente inovação recursal a respeito do pedido de inversão do ônus da prova, ainda não apreciado nos autos de origem, quanto à adequação do pedido de produção de provas na fase de conhecimento em sede de agravo de instrumento, frente às hipóteses de cabimento do recurso dispostas no art. 1.015 do CPC. Intimem-se. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator